Tribunal: STF
Processo: HC 248750
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TETRAPLEGIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS E VEROSSIMILHANÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, por Fábio Gabriel Martins, advogado, em benefício 
de F G S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 944.140/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1500061-42.2020.8.26.0337, em 15.7.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Mairinque/SP às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 217-A c/c al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal (estupro de vulnerável contra ex-companheira, na condição de tetraplégica, prevalecendo-se de coabitação) (fl. 7, e-doc. 4). 



    3. Em 23.1.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, que pedia a absolvição do “paciente por falta de provas, questionando a validade das declarações da vítima”. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. TETRAPLÉGICA. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Palavras da vítima e depoimentos de testemunhas. APELO DESPROVIDO” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Com o trânsito em julgado, em 12.5.2023, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2147388-33.2024.8.26.0000. Sustentou que “a condenação teria sido contrária à evidência dos autos, pois seria inocente. Discorre que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, a qual, por meio de vídeo e, posteriormente, em sede de ação de justificação criminal, retratou-se das imputações, constituindo referidas provas fato novo”. Pediu “a rescisão do acórdão impugnado, com a anulação do processo de origem ou a absolvição do peticionário” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Em 3.9.2024, o Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu o pedido de revisão criminal, com esta ementa:



    “Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Vítima tetraplégica que sofreu abuso sexual consistente em conjunção carnal por parte do peticionário, seu companheiro. Pedido de absolvição, calcado na retratação da ofendida, prestada em sede de ação de justificação criminal. Inviabilidade. Ausência de verossimilhança entre a suposta retratação efetuada pela ofendida e os demais elementos probatórios coligidos no feito principal, sugerindo ter sido a vítima influenciada por terceiros a desmentir falsamente o ocorrido ou, ainda, após ter sentido receio dos desdobramentos da ação penal. Retratação rasa e genérica, características antitéticas ao seu relato judicial no processo de origem. Vítima que narrou o abuso sexual com clareza e riqueza de detalhes, em juízo, mesmo passados três anos da prática delitiva. Apresentação de novas provas que se encontram em descompasso com o acervo probatório produzido no feito de origem, não servindo para, por si só, permitir a rescisão do julgado e a absolvição do acusado. 



    Provas formalmente novas que não se confundem com aquelas substancialmente novas, estas, sim, capazes de conduzir à rescisão de acórdão. Manutenção da decisão, prestigiando, inclusive, a coisa julgada. Revisão criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 7). 



    5. Contra o acórdão prolatado na revisão criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 944.140/SP, não conhecido, em 10.9.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 5.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA TETRAPLÉGICA. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO EM RETRATAÇÃO DA OFENDIDA, 
PRESTADA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE 
FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima ou de testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando os novos depoimentos estiverem dissociados das demais provas dos autos. Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). 



    2. Na hipótese, não obstante a retratação da vítima, colhida em sede de audiência de justificação, no sentido de que somente fez a denúncia sobre o crime cometido pelo réu em momento de raiva pelo seu estado de saúde (tetraplegia em razão de acidente automobilístico em que o réu dirigia o veículo), a Corte local, ao julgar improcedente a segunda revisão criminal ajuizada na origem, apontou a riqueza de detalhes apresentada na versão judicial da vítima sobre o abuso sexual sofrido por ela, mesmo após o transcurso de 3 (três) anos entre a data dos fatos e o dia da audiência de instrução e julgamento em primeiro grau, além do testemunho da sua irmã, que confirmou em juízo que ela lhe confidenciou o crime. Somado a isso, além da ausência de verossimilhança da retratação fornecida pela ofendida, quando confrontada com os demais elementos probatórios coligidos ao feito de origem, a Corte de origem considerou perfeitamente vislumbrável a hipótese de a vítima – que sequer consegue sair da cama sem ajuda sozinha – ter sido posteriormente influenciada a se retratar a pedido de terceiros ou, tão somente, após ficar com receio dos desdobramentos da ação penal. Nesse viés, ressalta-se do parecer ofertado pelo Parquet Estadual que: (i) o vídeo no qual a vítima grava a sua retratação padece de credibilidade, uma vez que não há demonstração de sentimento, tampouco de expressão de arrependimento por uma suposta acusação ao réu, expressando, na realidade, que ela está simplesmente lendo um roteiro; (ii) a escritura pública de declaração da vítima também não é garantia de que ela, de fato, está se retratando livre de qualquer tipo de pressão ou indução, sobretudo porque sequer pode assinar o documento, em razão do seu sensível quadro de saúde. 



    3. Portanto, tendo o Tribunal a quo concluído, em sede de revisão criminal, que as provas apresentadas como novas pela defesa do paciente eram insuficientes para a desconstituição da condenação transitada em julgado, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 8). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente é “inocente, cuja vítima se retratou tanto extrajudicialmente como em sede de audiência de justificação, presa há mais de um ano. uma pessoa sem qualquer mácula em sua vida pregressa” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Realça que o paciente “jamais cometeu ato tão deplorável, até porque a vítima usa sonda, não sendo possível a penetração” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Narra que “a vítima se mostrou assustada porque não imaginava uma consequência tão grave, procurando a família do paciente e confessando que mentiu sobre os fatos, gravando vídeo se retratando, cujo link se transcreverá adiante, bem como lavrando escritura pública de declaração, para, posteriormente fundar sua retratação perante a autoridade judicial e membro do Ministério Público em audiência de justificação” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Alega que “existe prova nova que constitui-se exatamente na confissão da vítima de que os fatos não ocorreram e que teria feito a denúncia em momento de raiva pelo seu estado de saúde, o qual atribui culpa ao paciente, que dirigia o veículo no momento do acidente que à vitimou, e que tudo não passou de mentira, motivada pela raiva, isso feito em audiência de justificação”. Na petição, anexa link do áudio da audiência justificação com a citada retratação da vítima (fl. 12, e-doc. 1). 



    Menciona o princípio do in dubio pro reo e argumenta que “a autoridade coatora, ao julgar a revisão criminal optou por presumir tudo assim como o juízo ordinário, presumiu que a suposta vítima tenha sido coagida a se retratar ou que tenha ficado com medo das consequências da ação penal. presumiu que das duas versões apresentadas pela vítima a que prejudica o réu seja a verdadeira, porém, no processo penal não se admitem presunções” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “o entendimento é de que em crimes dessa natureza a palavra da vítima possui relevante destaque, porém, não pode estar isolada nos autos, sem respaldo de outras provas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que “a condenação se baseou unicamente no relato da vítima, sendo que as testemunhas não presenciaram nada e, conforme se aufere do depoimento em audiência de justificação, o depoimento da vítima foi inverídico” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Conclui que a então defesa técnica do paciente teria sido deficiente, porque foi apresentada de forma genérica, “imprestável e não interpôs os recursos cabíveis” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se concessão de liminar para que possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus, substituindo-se por medidas cautelares diversas da prisão se entender necessário e, no mérito, que seja concedida a ordem para fins de se rescindir a sentença condenatória e decretar a absolvição do paciente’” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se nesta ação a nulidade da condenação transitada em julgado, em 12.5.2023, imposta ao paciente, pela prática do delito de estupro de vulnerável contra sua ex-companheira. Argumenta-se a retratação da vítima em sede de audiência de justificação. Alega-se ser o paciente inocente e que a condenação teria se baseado apenas na palavra da vítima, que “teria feito a denúncia em momento de raiva pelo seu estado de saúde, o qual atribui culpa ao paciente, que dirigia o veículo no momento do acidente” que a deixou tetraplégica (fl. 12, e-doc. 1). O pedido de revisão criminal proposto foi julgado improcedente na origem. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. No caso em foco, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. 



    Assentou-se que o Tribunal de origem concluiu “que as provas apresentadas como novas pelo paciente no bojo da revisão criminal eram insuficientes para a desconstituição do acórdão condenatório, não se mostra possível a alteração deste entendimento pela estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos”. Confiram-se trechos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, daquele Tribunal Superior, com citação do voto do Relator na segunda instância, Desembargador Guilherme de Souza Nucci:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está 
em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima ou de testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando os novos depoimentos estiverem dissociados 
das demais provas dos autos. Precedentes (AgRg no AREsp 
n. 2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada na origem, sob o entendimento de que não se vislumbra condenação contrária ao texto expresso da lei penal e tampouco à evidência dos autos, registrando que (e-STJ fls. 22/36):



    É o relatório. 



    Devidamente processada, a presente revisão não comporta acolhimento. 



    No mérito da ação, de plano, imperioso observar ser admissível a revisão criminal apenas nas situações elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: 



    [...] Consta na denúncia que, em dias e horários incertos do mês de setembro de 2019, na Rua Antonio Sylvio Cunha Bueno, nº 637, na cidade de Mairinque, o peticionário, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou conjunção carnal com sua companheira P. D. F. S. que, em razão de sua condição física (tetraplegia) não podia oferecer resistência ao ato. 



    Segundo o apurado em solo policial, a vítima e o peticionário conviviam em união estável e, no dia 25 de fevereiro de 2019, sofreram acidente automobilístico que provocou lesões corporais gravíssimas na ofendida, consistentes em tetraplegia permanente. Assim que recebeu alta hospitalar, a vítima retornou ao convívio com o peticionário, em residência onde também residiam a sua filha D e a sua sobrinha L. 



    Desde o mencionado episódio, o peticionário passou a se comportar de modo agressivo com a vítima, ofendendo-a frequentemente de ‘puta’ e ‘vagabunda’, além de mencionar que ela mantinha relações sexuais com várias pessoas além dele e, portanto, o traía e não prestava. 



    Em determinada data do mês de setembro de 2019, o peticionário decidiu praticar conjunção carnal com a ofendida, o que foi por ela recusado, sob o argumento de que não sentia prazer com o corpo paralisado. 



    Desprezando as alegações da vítima, o peticionário 
deitou-se na cama com a ofendida e começou a passar as mãos por seu corpo. Ato contínuo, rasgou a sua fralda e roçou o seu órgão genital pelo corpo da vítima, a qual exigiu que o peticionário parasse, pois nada estava sentindo. Explicou a ofendida, ademais, que, por possuir uma sonda introduzida em seu canal urinário, eventual relação sexual poderia machucá-la internamente. 



    Ignorando a súplica da companheira, o peticionário introduziu o pênis em sua vagina e, posteriormente, ejaculou em sua barriga. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/7 do feito principal) e pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual). A autoria delitiva, por sua vez, é inequívoca. 



    Ouvida em juízo, a vítima P D F S narrou os fatos com riqueza de detalhes, repisando a dinâmica delitiva acima descrita. Afirmou (mídia) ter ficado tetraplégica em razão de um acidente automobilístico, ocorrido meses antes dos fatos. No mês de setembro de 2019, em dia incerto, sem o seu consentimento, o peticionário, seu companheiro à época dos fatos, abriu a sua fralda e introduziu o pênis em sua vagina, ejaculando em sua barriga.



    Aduziu ter cientificado o peticionário sobre usar sonda, a qual poderia machucá-la durante a relação sexual, o que foi ignorado por ele. Durante o estupro, frisou ao peticionário que ‘o que ele estava fazendo, não era certo por causa da sonda; que não queria aquilo’, especialmente porque não possuía sensibilidade alguma do pescoço para baixo, o que a impedia de sentir prazer em práticas sexuais. Quando pediu para o peticionário parar, ‘ele fez rapidinho, tirou e ejaculou fora’, deixando-a com a fralda aberta. Embora o relacionamento tenha acabado, asseverou que o peticionário frequenta a sua residência. 



    Em juízo, J, irmã da vítima, narrou (mídia) ter sido cientificada do ocorrido pela própria irmã, a qual lhe disse que, certo dia, o peticionário chegou em casa agressivo, fechou a porta de seu quarto, tirou a sua fralda e abusou sexualmente dela. Segundo relatado pela vítima, esta exarou o desejo de não ter relações sexuais, pois não tinha sensibilidade no corpo, entretanto, mesmo assim, o seu companheiro insistiu no ato. A ofendida não quis relatar o crime à polícia, até travar uma briga com o peticionário, o que a motivou a denunciá-lo. O peticionário tinha ciência da condição de tetraplegia de sua irmã, pois, desde o acidente automobilístico que a vitimou, esteve com ela, prestando-lhe auxílio. Malgrado, atualmente, a ofendida consiga movimentar um pouco os braços, à época dos fatos não possuía movimento algum. A vítima ainda usa sonda e fraldas e é aposentada, razão pela qual não necessita da ajuda financeira do peticionário. 



    A testemunha D, em depoimento judicial, aduziu (mídia) ser enteada da vítima, a qual foi casada com o seu genitor antes de se relacionar com o peticionário. 



    Tomou conhecimento dos fatos pela própria ofendida, a qual lhe contou ter sido abusada sexualmente pelo peticionário, não fornecendo detalhes. Alegou frequentar a casa da vítima, a quem, às vezes, presta auxílio. Não possui contato com o peticionário, mas tem ciência que ele mantém financeiramente a vítima, levando-a ao médico, ao mercado e a atividades de lazer. 



    A testemunha J, em depoimento judicial, esclareceu (mídia) ser enteada da vítima, não possuindo ciência sobre os fatos. Afirmou que desde a aposentadoria da ofendida, o peticionário não a ajuda financeiramente. 



    Interrogado judicialmente, o peticionário negou a prática delitiva, aduzindo (mídia) que a vítima foi influenciada por sua irmã e suas filhas. É o único responsável pelos cuidados da ofendida, especialmente para tirá-la da cama e colocá-la na cadeira de rodas. 



    Do conjunto probatório coligido, entendo inexistir dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, chegando à mesma conclusão exposta na sentença condenatória e no acórdão ora impugnado. 



    Em crimes dessa natureza, posto darem-se às escondidas, as palavras da vítima se apresentam como de suma importância, não podendo ser descartadas. 



    No presente caso, nota-se a coerência das declarações prestadas pela vítima, possuindo harmonia com o quanto descrito na denúncia e no relatório do boletim de ocorrência (ressaltando-se a indisponibilidade de acesso ao teor de suas declarações prestadas em sede policial mídia expirada), além de encontrar amparo no depoimento da testemunha ouvida em juízo, denotando a veracidade de sua narrativa. 



    Não há falar em induzimento da ofendida em narrar os fatos em determinado sentido; a uma, porque inexistem sequer indícios de possuir a vítima motivo para prejudicar o acusado pelo contrário, já que o peticionário era o responsável por prestar-lhe auxílio material e psicológico à época dos fatos; a duas, porque, fossem os fatos fantasiosos, certamente se perceberiam incongruências na narrativa da ofendida, o que não ocorreu na espécie.



    Em suma, há provas suficientes nos autos para escorar a conclusão de que o peticionário, em data incertado mês de setembro de 2019, praticou conjunção carnal com a vítima, sem o seu consentimento, em situação de absoluta vulnerabilidade da ofendida, a qual possui tetraplegia, não podendo oferecer qualquer resistência. 



    Ademais, o fato de outras pessoas não terem presenciado o ato libidinoso em questão não é suficiente para a absolvição do réu, já que os abusos sexuais, segundo o seguro e harmônico relato da vítima, ocorreram às escondidas, no interior do quarto do casal, cuja porta estava fechada, quando mais ninguém podia visualizar. 



    Ressalta-se que tal acervo probatório já foi devidamente reanalisado por este E. Tribunal por duas oportunidades: no julgamento do recurso de apelação e, ainda, em sede de revisão criminal, quando, por julgamento ocorrido em data recente (3/4/2024), em decisão unânime, o pleito revisional foi indeferido(revisão criminal nº 2169080-25.2023.8.26.0000). 



    Naquela oportunidade, já discorremos sobre o vídeo e a declaração registrada em cartório de notas, ambos apresentados pela vítima, a qual, supostamente, retratava-se da dinâmica dos acontecimentos, alegando ter imputado a prática delitiva ao peticionário em um momento de raiva, após uma briga com o companheiro. 



    Sobre tais questões, assim decidimos em sede de revisão criminal (fls. 374/377 dos autos nº 2169080-25.2023.8.26.0000, grifamos):



    ‘Todavia, a posterior retratação da vítima, em circunstâncias não esclarecidas, sem sequer a presença, por exemplo, de representante do Ministério Público, não se mostra suficiente para, por si só, fundamentar a rescisão do julgado e a absolvição do réu, mormente quando se encontra em descompasso com o conjunto probatório produzido no feito de origem, devendo-se destacar que o relato da vítima, especialmente perante a autoridade judicial, foi dotado de riqueza de detalhes e minúcias sobre a dinâmica do abuso sexual sofrido, sem qualquer titubeio ou contradição aparente, sendo, ainda, corroborado pelo depoimento da testemunha J, a quem a ofendida revelou o estupro. 



    Importante notar, ademais, que a referida novel declaração unilateral prestada pela vítima (seja por meio de vídeo, seja por elemento documental) é contraditória com suas próprias declarações prestadas nos autos de origem, sobretudo ao dizer, agora, que ‘Eu estava em um momento de raiva e por isso eu fiz isso. Não sabia que iria dar tudo isso, só que como agora eu vi que ele pegou a pena muito alta e vi o mal que eu fiz para ele, estou aqui para me redimir, querendo retirar o BO’ (vídeo de fl. 22), muito embora tenha confirmado em juízo, três anos após a denúncia feita em delegacia, o abuso sexual sofrido, de modo detalhado e peremptório. (...) Além disso, decerto que eventuais provas novas a embasar o manejo de revisão criminal devem ser pré-constituídas em sede de procedimento de justificação criminal, por meio do qual se viabiliza a observância dos postulados de ampla defesa e contraditório, o que, entretanto, deixou de ser utilizado pela defesa.’



    Vê-se, portanto, que a revisão criminal em referência foi julgada improcedente por duas razões precípuas: (i) nova prova produzida em descompasso com o conjunto probatório produzido no feito de origem e (ii) inexistência de observância de produção de novas provas pela via escorreita do procedimento de justificação criminal. 



    Nesse sentido, malgrado a defesa do peticionário tenha ajuizado ação de justificação criminal, com vistas a instruir novo pedido de revisão criminal, procedimento por meio do qual a vítima confirmou a retratação oferecida em vídeo e por declaração registrada em cartório outrora apresentados pela defesa do réu, não se trata de hipótese de rescisão do julgado. Inicialmente, ao contrário do alegado pela defesa do peticionário, não foram apresentadas provas novas aptas a conduzir à rescisão do julgado. 



    Nesse ponto, saliente-se que ‘prova nova’ é aquela tida como substancialmente nova e não formalmente nova, como induz a defesa ao apresentar a suposta retratação da ofendida, desta vez, sob a forma de justificação criminal. Prova repisada de maneira diversa não pode ser considerada prova nova. Nesse sentido, vimos entendendo:



    [...] De todo modo, ainda que assim não fosse, persiste a manifesta divergência entre a retratação oferecida pela ofendida (dessa vez, em sede de audiência de justificação criminal) e o restante das provas produzidas no feito principal, especialmente quando analisadas as declarações firmes, detalhadas e coerentes oferecidas pela ofendida perante o juízo, corroboradas por testemunha. 



    Durante a audiência de justificação criminal (mídia contida nos autos nº 1001302-69.2024.8.26.0337), a ofendida alegou ter discutido como peticionário, seu companheiro à época dos fatos, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência imputando-o o crime de estupro, de forma falsa. Esclareceu que o peticionário não fez nada consigo, tendo inventado todos os detalhes prestados em seu depoimento judicial. Questionada pela magistrada sobre o motivo da mentira, afirmou que, além de ter brigado com o peticionário, sofreu um acidente que a deixara tetraplégica, tendo ficado com muita raiva e a motivado a mentir, sem pensar nas consequências. No dia, brigou com o peticionário, pois este se negou a fazer-lhe um favor, além de ter feito brincadeiras que não a agradaram. Acredita ser a ‘errada da história’. Negou estar sendo ameaçada para retratar-se. Por fim, declinou que o peticionário sempre a tratou bem e auxilia em seus cuidados desde o acidente. 



    Não se verifica, in casu, elementos suficientes para desconstituir o julgado em discussão, considerando a ausência de verossimilhança da retratação fornecida pela ofendida em sede de justificação criminal, quando confrontada com os demais elementos probatórios coligidos ao feito de origem, sendo perfeitamente vislumbrável a hipótese de a vítima ter sido posteriormente influenciada a se retratar a pedido de terceiros ou, tão somente, após ficar com receio dos desdobramentos da ação penal. 



    Além disso, quando questionada pela magistrada a quo responsável por conduzir o depoimento da ofendida em sede de ação de justificação criminal, a vítima declinou ter brigado com o peticionário, pois este se negou a fazer-lhe um favor, além de ter feito brincadeiras que não a agradaram, motivos que teriam levado a vítima a imputar falsamente a prática delitiva. 



    A vítima, entretanto, deixou de fornecer quaisquer detalhes sobre a suposta briga tida com o peticionário no dia do ocorrido, não mencionando qual suposto favor o companheiro deixou de fazer ou, sequer, explicando qual teria sido a brincadeira feita pelo peticionário que não a agradou, fornecendo retratação rasa e genérica, características antitéticas ao seu relato judicial no feito de origem. 



    Conforme já mencionado, a ofendida foi firme e uníssona ao relatar, em juízo, o abuso sexual sofrido pelo peticionário, mesmo após o transcurso de três anos entre a data dos fatos e o dia da audiência de instrução, ocasião em que descreveu os fatos com bastante riqueza de detalhes, versão, inclusive, corroborada por testemunha cientificada dos fatos pela própria vítima. 



    Em caso análogo envolvendo retratação da ofendida, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Em síntese, reputo insuficiente a suposta retratação realizada pela vítima para afastar a materialidade delitiva, considerando tal mudança repentina de versão oferecida pela ofendida pouco verídica, calcada no temor da vítima em relação aos desdobramentos da ação penal. 



    Nesse ínterim, não há de se falar em absolvição do peticionário, restando inarredável a manutenção do acórdão impugna